Tribunal: TJSP
Processo: 2286810-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. tutela de urgência. Medicamento. Indeferimento da tutela.
Agravante que obteve o medicamento por ajuda de terceiros.
Desistência superveniente da ação que acaba por esgotar o escopo desta via recursal.

Recurso prejudicado.